Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO ESCOLAR. ALUNO COM DISLEXIA E TDAH. SEM LAUDO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É certo que os artigos 2o e 3o da Lei n. 14.254/2021 asseguram aos portadores de transtornos de aprendizagem o direito de obter cuidado e proteção especial em estabelecimentos de ensino, com atendimento específico
2. No caso dos autos, ainda que o autor não apresente laudo fechado de dislexia e TDAH, verificou-se que a instituição de ensino disponibilizou acompanhamento especializado de profissionais da área, com adaptações no sistema de ensino.
3. Não tendo o autor/apelante alcançado nota suficiente para aprovação no 7o ano do ensino fundamental, não deve ser modificada a r. sentença recorrida para lhe conceder a progressão de série.
4. Apelo conhecido e desprovido.